Tribunal: TJSP
Processo: 2214244-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Processual. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu o pedido de desconsideração para incluir os agravantes no polo passivo da demanda. Pretensão à reforma.
Não tendo sido demonstrada a configuração dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, não poderia ter sido acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
RECURSO PROVIDO.